Tribunal: TJES
Processo: 5014363-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014363-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: J. P. N. A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE E PARCIAL DO OBJETO. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. TRATAMENTO EM CURSO. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO AJUSTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde que se buscava reativar resulta na perda superveniente e parcial do objeto da ação.

Revela-se indevido o cancelamento do plano de saúde após celebração de acordo e efetiva quitação de parcelas em atraso, resultando em dano moral aos usuários prejudicados, mormente quando menores e em tratamento de saúde.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais encontra-se em consonância com os parâmetros utilizados por esta Corte, sendo suficiente para compensar a lesão extrapatrimonial sofrida pelos apelados sem gerar enriquecimento sem causa, bem como para exercer efeito pedagógico sobre a apelante. Precedentes:
Apelação Cível n. 0004264-87.2016.8.08.0006 e Apelação Cível n. 0024800-03.2014.8.08.0035
.

Por se tratar de relação contratual, devem incidir sobre o valor da indenização por danos materiais correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice sob pena de
bis in idem
. No que concerne à indenização por danos morais, o valor se submete a juros pela taxa Selic desde a citação, sem cumulação com outro índice.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5014363-98.2021.8.08.0024

Apelante:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Apelados:

Pablo Queiroz Aguete, L. N. A. e J. P. N. A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico interposta contra a sentença de id. 4833749, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Pablo Queiroz Aguete, por si e representando Lorenzo Nunes Aguete e João Pedro Nunes Aguente, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos procedentes para
“(i) restabelecer e manter vigente o plano de saúde dos requerentes: (ii) condenar a requerida a ressarcir os danos materiais sofridos no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), devidamente corrigidos a partir do desembolso (S. 43 STJ) e acrescido de juros de mora a contar da citação (art. 398 CC/02 e S. 54 STJ); (iii) condenação de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e S. 54 STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (S. 362 do STJ)”
.

Nas razões recursais de id. 4833755, a apelante alega em síntese que (a) o cancelamento do plano de saúde dos apelados ocorreu dentro de parâmetros contratuais e legais, posto que já eram contabilizados sessenta e oito dias de inadimplência; (b) o art. 13, inciso II da Lei n. 9.656/98 autoriza a suspensão ou rescisão unilateral do contrato quando o pagamento da mensalidade atrasar por período superior a sessenta dias; (c) o contrato, por sua vez, previa a possibilidade de rescisão na hipótese de atraso superior a trinta dias; (d) os serviços foram apenas suspensos, com concessão de prazo para pagamento das mensalidades em aberto; (e) os apelados foram devidamente notificados acerca do cancelamento; (f) os danos morais não foram configurados e, caso mantida a condenação, devem ser reduzidos; e (g) a sentença deve ser reformada para julgar os pedidos improcedentes.

Os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de id. 4833761.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 4983200, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)